Tribunal: TJMT
Processo: 1025138-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025138-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sociedade, Dissolução, Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), NEW WORLD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 12.227.475/0001-02 (AGRAVANTE), MANOEL GOMES COELHO - CPF: 395.515.551-04 (AGRAVADO), MARIA ENIR FRANCISCA COELHO BARROS - CPF: 800.005.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONIR FRANCISCO COELHO - CPF: 488.906.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DA CONCEICAO COELHO - CPF: 161.453.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THULIO AYRES COELHO SILVA GUEDES - CPF: 038.206.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I
.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade c.c exclusão liminar de sócio.

II.

Questão em discussão

A questão posta em análise consiste em saber se, diante das condutas atribuídas ao sócio minoritário, seria cabível sua exclusão liminar do quadro social, em sede de tutela de urgência.

III.

Razões de decidir

(i) A exclusão liminar de sócio exige demonstração inequívoca de falta grave, risco iminente e irreparável à continuidade da empresa, além da ineficácia de medidas alternativas; (ii) Embora os elementos probatórios apresentados revelem indícios relevantes de dissenso societário, a medida postulada possui caráter nitidamente satisfativo, com efeitos definitivos e potencialmente irreversíveis.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A antecipação da exclusão, sem o devido contraditório e instrução probatória, esvaziaria prematuramente o objeto da demanda, em violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à segurança jurídica”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
New World Imobiliária Administração e Participações Ltda.
, com pedido de
antecipação da tutela recursal
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade com pedido de exclusão de sócio, que
indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência
, mantendo no quadro societário o réu
Manoel Gomes Coelho
, ora agravado.

Sustenta a agravante, em síntese, que a permanência do agravado no seio societário compromete gravemente a continuidade das atividades empresariais, em virtude de reiteradas condutas que reputa violadoras dos deveres de lealdade, probidade e colaboração, como o desvio de valores substanciais, retenção indevida de documentos, obstrução da regular atividade da empresa e disseminação de informações inverídicas perante tabelionatos, com prejuízos à credibilidade e ao funcionamento da sociedade.

Afirma que tais atos ensejam, em cognição sumária, a exclusão liminar do agravado do quadro societário, com fundamento no art. 1.030 do Código Civil, sustentando que o
periculum in mora
é manifesto, diante dos prejuízos já suportados e da continuidade das condutas atribuídas ao sócio.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para que seja determinada a exclusão do agravado dos quadros societários da empresa.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de ID n. 303904379.

Sem informações.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 309789862, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade empresária, c.c pedido de exclusão de sócio, por meio da qual se pleiteia a exclusão liminar do sócio Manoel Gomes Coelho do quadro social da sociedade limitada, diante da suposta prática de condutas gravíssimas no exercício da administração da empresa.

A autora, ora agravante, sustenta que os atos praticados pelo sócio remanescente, inclusive após sua destituição da função de administrador, revelam
comportamentos dolosos e incompatíveis com o vínculo societário
, consubstanciados em: (i) Apropriação de recursos financeiros em benefício próprio ou de empresas coligadas; (ii) Retenção indevida de documentos societários; (iii) Obstrução de atividades empresariais mediante a disseminação de informações inverídicas junto a parceiros e cartórios; (iv) Resistência a assinar a rerratificação do contrato social requerida pela própria Jucemat.

Postula, assim, o afastamento liminar do agravado do quadro social, com base no art. 1.030 do Código Civil e nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de
tutela provisória de urgência
,
sob o fundamento de que
não houve demonstração inequívoca da prática de atos de gravidade extrema
, condição indispensável à medida excepcional de exclusão liminar de sócio.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a exclusão judicial de sócio minoritário por justa causa está disciplinada no art. 1.030 do Código Civil, nos seguintes termos:

“
Art. 1.030.

Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente
”.

Trata-se, portanto, de
medida excepcional
, cuja concessão demanda demonstração robusta e inequívoca da prática de atos que comprometam de forma grave e irreparável a estabilidade da sociedade empresária, notadamente quando postulada
liminarmente
, em sede de tutela provisória de urgência.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão da tutela de urgência:
(i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Ademais, nos casos de medidas de
natureza satisfativa
, impõe-se, ainda, a aferição do requisito da
reversibilidade dos efeitos
, como corolário da proporcionalidade e da segurança jurídica.

No caso em pauta, embora se reconheça que os elementos trazidos pela agravante
são relevantes e bem documentados
, é necessário sublinhar que a providência liminar requerida — exclusão imediata do sócio do quadro societário — apresenta
inequívoco caráter satisfativo
, pois antecipa de modo integral os efeitos do provimento final, com alteração substancial da estrutura societária da empresa e da própria titularidade das quotas sociais, o que exige extrema cautela.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, PRESTAÇÃO DE CONTAS E APURAÇÃO DE HAVERES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
PEDIDO DE LIMINAR PARA AFASTAR SÓCIO ADMINISTRADOR E EXCLUIR DOS QUADROS DA SOCIEDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR SOPESADA APÓS CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSENTE PERICULUM IN MORA – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO ALMEJADA – VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Não se faz presente a alegada probabilidade do direito. A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, a vasta documentação coligida à inicial exige criterioso cotejo analítico a fim de constatar efetivamente as graves alegações contidas na inicial, o que recomenda ser prudente propiciar à possibilidade de regular contraditório à parte diversa e dilação probatória na origem, mormente porque estamos diante de provas unilateralmente produzidas que podem ser refutadas.

(...) O imediato afastamento do requerido da função de administrador da sociedade empresarial, com “
a exclusão do Agravado do quadro societário da referida empresa, expedindo-se ofício à Junta Comercial de MT determinando as providências necessárias para a alteração no contrato social da referida pessoa jurídica”, possui caráter irreversível, o que não se coaduna com a vedação do § 3º do art. 300 do CPC, segundo o qual a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Recurso desprovido. Decisão mantida”
. (RAI n. 1017195-61.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, J.20.10.24 - negritei)

Por sua vez, não se desconhece a existência de dissensos relevantes no âmbito societário, os quais, em tese, podem ensejar a exclusão judicial do agravado, desde que demonstrada a prática de falta grave. Todavia, a análise dos documentos acostados aos autos evidencia que a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente quanto à extensão das condutas atribuídas ao agravado, à sua efetiva repercussão patrimonial e ao nexo de causalidade entre os atos alegados e o risco à continuidade da empresa.

Nesse contexto, a despeito de constarem nos autos elementos que apontam para eventual rompimento do vínculo fiduciário (
affectio societatis
) entre os sócios e indícios de práticas societárias questionáveis, o deferimento da medida postulada, neste momento processual,
restringiria indevidamente o exercício do contraditório
, sem que se tenha ainda o necessário amadurecimento da controvérsia à luz do conjunto probatório integral.

Ademais, o próprio juiz singular já adotou providências cautelares relevantes e proporcionais ao caso concreto, tais como a destituição do agravado da administração da empresa, com a consequente substituição por outra sócia; a vedação à prática de atos de disposição patrimonial; e a autorização para a averbação da existência da demanda societária junto à Jucemat, o que confere maior transparência às relações da empresa com terceiros.

Tais medidas mostram-se, neste momento, adequadas e suficientes para preservar a higidez, a funcionalidade e a segurança jurídica da sociedade empresária, sem que seja necessário, de forma prematura, esvaziar a discussão central da lide mediante a exclusão imediata do sócio, providência que configuraria antecipação de mérito com repercussões definitivas.

Assim, agiu com o costumeiro acerto o togado singular não merecendo reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025